Tribunal: STF
Processo: RHC 247520
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leonardo Venicio Lima Santos, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.665/AL, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela prática do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Narrou-se na denúncia:



    “1. Consta da peça investigativa que por volta das 14h do dia 6 de fevereiro de 2019, o denunciado, de forma dolosa, tinha consigo, transportava e portava drogas, em contexto de entrega a terceiros, quando foi preso em flagrante por policiais militares, após estes terem recebido denúncia. 



    2. O denunciado foi preso com 1,500kg de uma substância aparentando ser maconha, laudo de constatação de fls. 47. Havia informes de que essa droga seria transportada pelo denunciado para ser entregue no Jacintinho, nesta capital. 



    3. Leonardo Venicio Lima Santos, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, afirmando que receberia R$ 200,00 para realizar esse transporte. [...].” (fls. 4-5, 
e-doc. 7).



    Em 12.11.2019, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Maceió/AL condenou o recorrente, no processo de n. 0703380-92.2019.8.02.0001, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 6, e-doc. 7).



    Essa decisão transitou em julgado em 5.12.2019.



    3. Em 3.11.2022, a defesa do recorrente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 0807359-34.2023.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas. Em 17.10.2023, o Plenário do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento à ação revisional interposta pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CONSUBSTANCIADO NA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM 
JULGADO DA CONDENAÇÃO, OCORRIDO EM 2019. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 868.665/AL no Superior Tribunal de Justiça e pediu a declaração da “ilicitude das provas que deram suporte ao decreto condenatório, em virtude da infringência à garantia constitucional de proteção à intimidade, à privacidade e à liberdade, que culminou na ofensa aos artigos 240, § 2º, e 244 do CPP (busca pessoal sem justo motivo), procedendo ao desentranhamento de tais provas ilícitas e, por conseguinte, ABSOLVENDO o paciente (art. 386, II do Código de Processo Penal)” (fl. 14, e-doc. 3).



    5. Em 16.2.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, denegou a ordem (e-doc. 30). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA. NORMA PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O entendimento firmado na jurisprudência das Turmas que compõem a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alteração jurisprudencial acerca de tema específico obsta o ajuizamento de revisão criminal e a procedência do pleito revisional, sob pena de malferimento dos princípios basilares da segurança jurídica e da coisa julgada material. 



    2. A condenação do agravante transitou em julgado em 05/12/2019. 



    3. A alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de justa causa comprovada de forma objetiva para a abordagem pessoal foi esquadrinhada no julgamento do RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe de 25/4/2022), data posterior ao trânsito em julgado da condenação do agravante. 



    4. Como o tema em debate diz respeito a matéria eminentemente processual, o princípio que a norteia é o do tempus regit actum, conforme previsão contida no art. 2º do Código de Processo Penal, sendo inconfundível com o princípio da retroatividade mais benéfica, que se aplica nos casos de norma penal razão pela qual inexiste ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Alagoas sustenta que “o presente caso não trata propriamente de aplicação retroativa de jurisprudência benigna, pois na época da sentença (2019) o E. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado posição no sentido de que a busca pessoal exige justa causa devidamente comprovada, não bastando a mera existência de denúncia anônima para justificar tais diligências” (fl. 4, e-doc. 65).



    Salienta que “não é possível afirmar a existência de uma irretroatividade de interpretação jurisprudencial benigna; em nosso ordenamento existe apenas a irretroatividade da lei penal mais gravosa. A orientação jurisprudencial resulta da interpretação constante e reiterada das normas jurídicas pelos Tribunais, sendo perfeitamente lícita a sua retroatividade in mellius” (fl. 5, e-doc. 65).



    Assevera que “a prisão do paciente foi ilegal, uma vez que foi realizada em decorrência de uma busca pessoal sem fundada suspeita, ferindo os ditames do art. 244 do CPP” (fl. 5, e-doc. 65).



    Argumenta que, “no caso dos autos, consoante se depreende do conjunto probatório, não houve nenhum elemento concreto que justificasse a abordagem policial, eis que nenhum dos policiais ouvidos em Juízo relatou qualquer elemento que apontasse pela suspeita de que o paciente praticasse algum crime no momento da abordagem ou que com ele levasse instrumento proibido, instrumento ou produto de crime, sendo que o ‘motivo’ da abordagem foi, unicamente, a existência de denúncia anônima” (fl. 7, e-doc. 65).



    Alega que, “uma vez reconhecida a ilegalidade da busca pessoal por violação às disposições contidas no art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal, tem-se que as provas obtidas são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos na forma do art. 157 do referido diploma legal” 
(fls. 7-8, e-doc. 65).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (fl. 8, 
e-doc. 65).



    7. O Ministério Público de Alagoas apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não provimento do recurso (e-doc. 87).



    8. Em 4.11.2024, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegada ilicitude das provas. Fundadas razões demonstradas. Acusado que demonstrou excessivo nervosismo ao avistar o patrulhamento militar. Serviço de inteligência da Polícia Militar de Alagoas que apurou a prática habitual de tráfico de drogas no local em que o Recorrente se encontrava. Pleito de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu. Impossibilidade. Jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais.



    Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. Não foram juntadas algumas peças da Ação Penal n. 0807359-34.2023.8.02.0000 do Tribunal estadual, pela qual condenado o recorrente, Leonardo Venicio Lmia Santos, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do delito do caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Algumas peças juntadas erroneamente pela defesa do recorrente são relativas à Ação Penal 
n. 0722502-91.2019.8.02.0001 do Tribunal de Justiça de Alagoas, em que o réu, Wanderson Marques da Silva, também foi processado e condenado pelo crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-docs. 4, 5 e 6).



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas, nos autos de n. 0807359-34.2023.8.02.0000 e na sentença condenatória proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Maceió/AL, em 12.11.2019, que, ao julgar procedente a ação e condenar o recorrente, o juízo fundamentou:



    “O Representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, DENUNCIOU o réu LEONARDO VENÍCIO LIMA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que:



    ‘1. Consta da peça investigativa que por volta das 14h do dia 6 de fevereiro de 2019, o denunciado, de forma dolosa, tinha consigo, transportava e portava drogas, em contexto de entrega a terceiros, quando foi preso em flagrante por policiais militares, após estes terem recebido denúncia. 



    2. O denunciado foi preso com 1,500kg de uma substância aparentando ser maconha, laudo de constatação de fls. 47. Havia informes de que essa droga seria transportada pelo denunciado para ser entregue no ‘Jacintinho’, nesta Capital.



    3. Leonardo Venicio Lima Santos, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, afirmando que receberia R$ 200,00 para realizar esse transporte’ (...)



    Para a caracterização de um fato tido como típico é imprescindível a análise da materialidade e da autoria. A materialidade do delito encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/20, pelo Inquérito Policial juntado às fls. 44/72 e pelo Laudo Toxicológico de fls. 113/116.



    Quanto ao segundo elemento – a autoria – passo agora a analisá-la de forma clara e objetiva. Primeiramente, registro que o acusado, em seu depoimento prestado perante este Juízo, assumiu a prática delitiva, informando que teria adquirido uma dívida com um traficante e que este teria lhe dado a droga apreendida e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que LEONARDO VENÍCIO LIMA SANTOS realizasse a entrega e, assim, quitasse sua dívida.



    Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público na esfera policial e em Juízo foram esclarecedores, pois ficou devidamente demonstrado que a droga apreendida estava na posse de LEONARDO VENÍCIO LIMA SANTOS no momento da prisão em flagrante delito.



    Finalmente, registro que a quantidade da droga apreendida - 1,5kg de maconha – confirma a finalidade da traficância, assim como a confissão do acusado, ficando devidamente caracterizado o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (...)



    Posto isto, diante das provas colhidas e analisadas, JULGO PROCEDENTE a Denúncia de fls. 79/82, para CONDENAR o réu LEONARDO VENÍCIO LIMA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (...)



    Finalmente, diante da ausência de causas de aumento das penas, fixo as penas definitivamente em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, considerando a capacidade econômica do sentenciado.



    O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto” 



    12. Na revisão criminal ajuizada pela defesa do recorrente, em 17.10.2023, o Tribunal estadual assentou:



    “A defesa requer a nulidade da busca pessoal realizada, com a consequente absolvição do acusado, sob o fundamento de que inexistem nos autos elementos válidos que sejam capazes de justificar a busca pessoal realizada, de modo que, o argumento acerca da ‘denúncia anônima’ não representa justa causa para a realização da diligência, o que conduziria à ilegalidade da prisão e de todos os atos posteriores, inclusive das provas que contribuíram para sua condenação, com base no art. 157, do Código de Processo Penal. (...)



    Com efeito, é importante frisar que, diferentemente do atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria em análise, à época do crime e da busca procedida, a Corte Superior de Justiça possuía entendimento pacífico em sentido diverso, sendo o ato aqui impugnado considerado válido, sobretudo quando amparado em outros elementos de prova contidos nos autos.



    Nesse trilhar, entendo que não merece prosperar a tese da defesa acerca da nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, uma vez que a condenação do réu foi devidamente fundamentada no arcabouço probatório existente nos autos, contando, inclusive, com a sua confissão acerca da prática delitiva, e fulcrada na legislação aplicável adotada à época do julgamento, buscando o acusado a desconstituição da condenação com base na retroatividade de entendimento jurisprudencial de um processo abarcado sob o manto da coisa julgada, o que é vedado em sede revisional.



    Nesse contexto, ressalto que o que se vê atualmente no cenário jurisprudencial é a adoção de novos posicionamentos por parte dos Tribunais Superiores, os quais envolvem temas controversos que são divergentes entre juristas e julgadores, ao passo que, as teses invocadas pela defesa no atual momento não eram ventiladas pela jurisprudência dominante no momento de prolação da sentença, sendo vedada a aplicação retroativa da mudança de entendimento jurisprudencial por questões de segurança e estabilidade jurídica. (...)



    Sobre o tema, a jurisprudência dominante da Corte Superior de Justiça entende que: ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica’ (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). (...)



    Dito isso, constata-se que o édito condenatório pautou-se no entendimento aplicado à época dos fatos, ocorridos em fevereiro de 2019, e do trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em dezembro de 2019, de forma que, admitir entendimento diverso implicaria em grave ofensa ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de conferir estabilidade às decisões judiciais, não havendo que se falar em condenação contrária à lei.



    Nesse contexto, diante do óbice temporal/preclusivo acima delineado, afigura-se inviável, sem sombra de dúvidas, aplicar o novel entendimento jurisprudencial na sentença acobertada pelo manto da coisa julgada” (fls. 4-7, e-doc. 7).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 868.665/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira e negou provimento ao recurso da defesa, fundamentando:



    “Conforme consta da decisão recorrida, o entendimento firmado na jurisprudência das Turmas que compõem a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a alteração jurisprudencial acerca de tema específico obsta o ajuizamento de revisão criminal e a procedência do pleito revisional, sob pena de malferimento dos princípios basilares da segurança jurídica e da coisa julgada material. 



    De acordo com as informações constantes do processo, a condenação do agravante transitou em julgado em 05/12/2019. Na revisão criminal a defesa buscou a declaração de nulidade da ação penal ao argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada. 



    É de vital importância esclarecer que a alteração jurisprudencial que definiu a necessidade de justa causa comprovada de forma objetiva para a abordagem pessoal foi esquadrinhada no julgamento do RHC 
n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe de 25/4/2022), data posterior ao trânsito em julgado da condenação do agravante.



    Como o tema em debate diz respeito a matéria eminentemente processual, o princípio que a norteia é o do tempus regit actum, conforme previsão contida no art. 2º do Código de Processo Penal, sendo inconfundível com o princípio da retroatividade mais benéfica, que se aplica nos casos de norma penal razão pela qual inexiste ilegalidade ou teratologia a ser reparada. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-4, e-doc. 58).



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 868.665/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção da condenação do recorrente porque, “como o tema em debate diz respeito a matéria eminentemente processual, o princípio que a norteia é o do tempus regit actum, conforme previsão contida no art. 2º do Código de Processo Penal, sendo inconfundível com o princípio da retroatividade mais benéfica, que se aplica nos casos de norma penal[,] razão pela qual inexiste ilegalidade ou teratologia a ser reparada” (fls. 2-3, e-doc. 58). Não foi analisada a questão referente a eventual ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais no recorrente.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA 
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013) (...)



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.737-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    15. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da busca pessoal realizada e da prova obtida.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta da sentença condenatória e da revisão criminal, não se comprovam ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos, pois o recorrente “tinha consigo, transportava e portava drogas, em contexto de entrega a terceiros, quando foi preso em flagrante por policiais militares, após estes terem recebido denúncia. (...) Havia informes de que essa droga seria transportada pelo denunciado para ser entregue no ‘Jacintinho’, nesta Capital”. Além disso, os depoimentos das testemunhas em juízo “foram esclarecedores, pois ficou devidamente demonstrado que a droga apreendida estava na posse de Leonardo no momento da prisão em flagrante delito” e, “em seu depoimento prestado perante este Juízo, [o recorrente] assumiu a prática delitiva, informando que teria adquirido uma dívida com um traficante e que este teria lhe dado a droga apreendida e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que [o recorrente] realizasse a entrega e, assim, quitasse sua dívida”.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas o depoimento do Policial Militar Giorgenns Klerysson Bezerra da Silva, que “realizava ronda pela Força Tarefa FT-35, por volta das 14h00m, quando foi solicitado apoio, pelo serviço de inteligência da Policia Militar (P2) do 8º BPM, para averiguar uma informação que um indivíduo, estaria na rua Cleto Campelo, bairro do Jacintinho, nesta cidade, próximo ao supermercado Unicompra, para fazer urna entrega de uma certa quantidade de droga; Que se deslocaram ao local informado e na abordagem encontraram, o indivíduo com as mesmas características, as quais foram passadas, com uma sacola na mão, contendo aproximadamente, um quilo e quinhentos gramas (1.500g) distribuídas em dois tabletes e alguns pedaços de uma substância aparentando ser maconha”. Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, averiguadas pela autoridade policial e confirmadas, com a obtenção de quantidade expressiva de entorpecentes.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas.



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Invasão de domicílio. Busca pessoal. Nulidade da instrução processual. Inviabilidade. 



    3. Tráfico de drogas. Denúncia anônima complementada por diligências investigativas posteriores. Inexistência de nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 243.193-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    16. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do recorrente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto.



    2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 236.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.202